Tribunal: TJDFT
Processo: 0712201-97.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de ação de cobrança, na qual os autores alegam que firmaram contrato de cessão onerosa de direitos sobre imóvel com o réu, sendo que o réu adimpliu com parte do preço, restando inadimplente com o restante. O réu alega que firmou contrato verbal de que pagaria débitos em favor dos autores para serem descontados no montante devido. Em reconvenção o réu requer a devolução ou abatimento dos valores por ele pagos em favor dos autores. A sentença julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido reconvencional.
2. Não há prova nos autos suficiente para fazer concluir que houve a negociação de que o réu pagaria débitos em favor dos autores para serem descontados do valor da dívida. Nos autos, o réu alega que cumpriu com obrigação que não devia perante os réus, simplesmente por ter intermediado negócios jurídicos nos quais os autores eram partes ou ter indicado, para terceiros, imóvel para alugar para parentes dos réus que restaram inadimplentes. Ora, quem paga mal paga duas vezes, como preleciona o velho brocardo do direito negocial.
3. O réu poderia requerer o que lhe fosse de direito, desde que carreasse aos autos provas suficientes para convencer o julgador de que os fatos se deram conforme relatado. Todavia, não é o caso dos autos, já que o réu não conseguiu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelos autores, já que as supostas negociações se deram verbalmente, sem a correta identificação ou o réu as adimpliu sem a obrigação de fazê-lo e sem comprovar o dever de abater na dívida remanescente em favor dos autores.
4. Por outro lado, o negócio jurídico firmado entre as partes está devidamente comprovado por documento acostado aos autos, bem como o próprio réu produziu documento em que atesta ser devedor exatamente da quantia alegada como devida pelos autores.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.